Tribunal: TJPA
Processo: 0800003-65.2023.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800003-65.2023.8.14.0125

APELANTE: ELIVALDO MENESES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006.

1)

PRELIMINAR
DE DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL NO DOMICÍLIO DO ACUSADO - IMPROCEDÊNCIA - Licitude do ingresso domiciliar forçado sem mandado judicial em razão da existência de justa causa anterior à diligência,
in casu,
a
notitia criminis
encaminhada através de denúncia anônima, reportando a prática do delito pelo apelante no imóvel em questão, indicando a flagrância delitiva - Entendimento consolidado pelo STF em sede de recurso repetitivo no RE 603616 RO (TEMA 280/STF).

2)

MÉRITO:

2.1.
PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade comprovada pelo laudo toxicológico definitivo e autoria demonstrada através dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.

2.2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – Crime de tráfico de entorpecentes devidamente caracterizado mediante as provas carreadas nos autos, e ainda, pela quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida.

2.3.DOSIMETRIA DA PENA - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – ACOLHIMENTO - Reanálise das vetoriais do art. 59 do CP.

2.4.
RECONHECIMENTO A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 – IMPOSSIBILIDADE. Manutenção da aplicação na fração de 1/6. Modulação com base na natureza, diversidade (maconha e cocaína) e quantidade do entorpecente apreendido. Precedentes.

2.5.

ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO – IMPOSSIBILIDADE
–
Quantum
definitivo da reprimenda corpórea que autoriza a manutenção da fixação do regime semiaberto, nos termos do que enuncia o art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

2.6.SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. Obediência ao que preceitua o art. 44, inciso I do CP.

3)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
PENA REDIMENSIONADA PARA 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E MAIS O PAGAMENTO DE 417 (QUATROCENTOS E DEZESSETE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, PELO CRIME PREVISTO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIVALDO MENESES DOS SANTOS
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,

e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, pugnou o recorrente, preliminarmente, a declaração de ilicitude das provas obtidas a partir do ingresso da força policial sem mandado judicial no domicílio do acusado. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, suplicou a desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas para aquele previsto no art. 28 da referida lei. De forma subsidiária, pleiteou a revisão da pena-base com a fixação no patamar mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, bem como a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Nessa superior instância, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Constam dos autos inquisitivos inclusos que por volta das 17h40 do dia 02 de janeiro de 2023, a guarnição policial foi acionada mediante denúncia anônima via telefone dando conta de que havia comercialização de entorpecentes na Rua Clodomir de Sá Alencar, s/n, próximo ao Bar Alves, Setor Portelinha, nesta cidade.

Após as diligências, o denunciado ELIVALDO MENESES DOS SANTOS, foi flagrado em frente à referida residência, na posse de quatro invólucros, sendo um de maconha (22.2g), três pedras de crack (13,3g, 27,5g e 2,5g), R$ 10,00 (dez

reais) em espécie e a chave da motocicleta Honda CG Titan, placa NKS-2458, estacionada fora do imóvel.

Em razão disso, o acusado incorre na conduta de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.

Os depoimentos testemunhais prestados pelos policiais corroboram a narrativa fática.

O denunciado negou a prática delitiva em sede policial ao afirmar que as substâncias encontradas consigo são destinadas para consumo próprio (ID 84828435).

II – DAS PROVAS

A autoria e a materialidade estão corroboradas pelas provas carreadas nos autos vez que, feitas as diligências cabíveis e demais atos, foram juntados aos autos depoimentos testemunhais, auto de exibição e apreensão do objeto material do crime, laudo provisório (ID 84828436).

III – DA ANTIJURICIDADE DA CONDUTA

Diante dos fatos narrados, infere-se que a conduta materializada pelo increpado é típica, antijurídica e culpável, a caracterizar-se delituosa perante o art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, em razão de estar na posse de substância entorpecente nas circunstâncias descritas acima.

(...).

Após a regular instrução do feito, a ação fora julgada procedente, tendo sido o denunciado condenado pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,

e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Havendo questão preliminar, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA REFERENTE À INVASÃO DE DOMICÍLIO

Adianto, desde logo, que a presente tese defendida no apelo, não merece provimento, sendo patente a regularidade da prova

constante nos autos, não havendo qualquer desrespeito à garantia constante no art. 5º, inc. XI, da Lei Maior, uma vez que, de fato, houve ingresso em um domicílio sem mandado judicial determinando a diligência, contudo tal ocorreu com respaldo no permissivo constante no próprio texto constitucional, o qual ressalva a possibilidade de mitigação da referida inviolabilidade domiciliar nos casos de flagrante delito.

No caso, os depoimentos prestados pelos policiais ouvidos em juízo apontam de forma coerente que o ingresso da força policial no domicílio do réu se deu em estado de flagrância, estando a equipe policial em diligência para apurar denúncia anônima recebida, reportando que o acusado estava traficando no imóvel em questão, pelo que resta configurada justa causa para invasão domiciliar, a partir de elementos coletados anteriormente ao ingresso no domicílio.

Necessário destacar que, o crime era praticado de forma continuada pelo réu, demonstrando assim, que a ilegalidade ainda não havia cessado quando da atuação da polícia.

Reconhecendo a repercussão geral da matéria, decidiu o Supremo Tribunal de Federal acerca da licitude das provas obtidas a partir da entrada forçada de policial em domicílio sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, consolidando o entendimento sobre a questão no
leading case
RE nº 603616 (STF / Tema 280 - Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão),
verbis:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(STF.
RE 603616
/ RO – RONDÔNIA. Relator:

Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgamento:

05/11/2015. pub.: 10/05/2016).
Grifei.

No caso em análise, restou demonstrada na instrução a existência de justa causa para o ingresso forçado em domicílio, a partir de elementos prévios que indicavam a ocorrência de flagrante delito, afastando qualquer mácula das provas obtidas a partir da referida diligência, pelo que resta rejeitado o pedido defensivo de declaração de ilicitude das provas carreadas.

Afinal, cumpre destacar que vigora no sistema de processo penal brasileiro o princípio do
pas de nullite sans grief,
segundo o qual não é possível a declaração de nulidade sem que seja cabalmente demonstrado prejuízo, consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal.

Portanto, rejeito a preliminar em análise.

Sem mais preliminares, passo ao mérito recursal.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pugnando, inicialmente, a absolvição em razão da alegada insuficiência de provas.

De plano atesto que a insurgência não merece guarida, restando suficientemente demonstrados nos autos tanto a materialidade quanto a autoria delitiva do crime imputado ao réu, senão vejamos:

Inicialmente, insurge dos autos que a
materialidade
encontra ressonância por meio da ocorrência policial, do auto/termo de exibição e apreensão
(
ID 20957383 - Pág. 8),
bem como através do laudo provisório de constatação (ID 20957384 - Pág. 18) e laudo toxicológico definitivo
(ID 20957525 - Pág. 3),
verbis:

(...).

2 - DO MATERIAL:

Item 2.1 -
Trata-se de 01 (uma) porção na forma de tablete,
confeccionado em saco plástico azulado, contendo em seu interior erva prensada, pesando o total de 21,0 G (vinte e um gramas), o material em questão é constituído por restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração castanho.

Item 2.2 -
Tratam-se de 03 (três) embalagens confeccionadas em plástico verde, no formato de "trouxas"
contendo certa quantidade de substância petrificada de coloração amarelada pesando no total 43,0 G (quarenta e três gramas).

(...).

4 - DO RESULTADO:

Item 4.1: No material periciado e descrito no "Item 2.1", obteve-se resultado POSITIVO para a substância T.H.C (Tetrahidrocannabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido por
MACONHA.

Item 4.2: No material periciado e descrito no "Item 2.2", obteve-se resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como
COCAÍNA.

(...). Grifei.

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo das alegações finais do órgão acusador (ID 20957551 - Pág. 1), que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

A testemunha RONALDO OLIVEIRA RODRIGUES, policial militar, afirma em juízo que a guarnição foi acionada mediante o informe de venda de droga. Aduz que durante a abordagem o denunciado foi encontrado na posse de entorpecentes no interior de seu bolso e dinheiro em espécie.

A testemunha WEMERSON GONÇALVES PAIXÃO, policial militar, afirma em juízo que saíram em diligência após denúncia anônima de venda de drogas. Afirma que quando a guarnição chegou no local, o denunciado foi avistado em frente ao local informado. Relata que se recorda que durante a abordagem o denunciado foi flagrado portando dois ou três invólucros de maconha e dois ou três de crack.

Interrogado em juízo, o denunciado ELIVALDO MENESES DOS

SANTOS, afirma ser usuário de drogas e que a quantidade de entorpecentes encontrada consigo era destinada a consumo pessoal que havia adquirido naquele dia.

(...).

In casu,
verifico que
as testemunhas são uníssonas em afirmar que reconheceram o ora apelante, confirmando, de forma veemente, que como ocorreu a detenção, circunstâncias estas que acabaram apontando invariavelmente para o tráfico, diante das denúncias, quantidade e conduta do agente.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, restando improcedente, por conseguinte, o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Em sequência, o ora apelante pugnou a
desclassificação da conduta pelo qual fora condenado, para a descrita no art. 28 da Lei de Entorpecentes.

Não assiste razão à defesa mais uma vez.

É que no curso da instrução criminal, restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, tendo as testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, atestado que as substâncias entorpecentes descritas no laudo toxicológico supracitado
,
foram apreendidas em poder do acusado, em quantidade razoável que extrapola a posse para consumo próprio, bem como por já estar fracionada de modo propício à comercialização.

Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.
(...).

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Ressalte-se, ademais que, a substância entorpecente estava fracionada de acordo com o laudo toxicológico definitivo supracitado, quantidade essa que não pode ser considerada irrisória, pelo que não merece acolhida o pleito de desclassificação.

Subsidiariamente, a defesa técnica suplicou a reforma da dosimetria com o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, bem como a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos,
no que lhe assiste razão em parte. Explico

Com efeito, da leitura da sentença recorrida, observa-se que o juízo sentenciante valorou de forma desfavorável as vetoriais culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências, para fixar a pena-base acima do mínimo legal, porém, de forma não fundamentada, corrigível através do presente recurso
.

Assim,
acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal,
fixando, dessa forma, a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão, e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase intermediária, não verifico agravantes e nem atenuantes
,
motivo pelo a pena permanece no mesmo patamar da etapa anterior.

Na etapa derradeira,
razão não assiste ao apelante quanto ao pleito de aplicação do benefício previsto no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06, em grau máximo,
ante a necessidade de modulação em razão da natureza, diversidade (cocaína e maconha) e quantidade do entorpecente apreendido com fulcro no laudo toxicológico definitivo supracitado, pois, no caso em análise, tendo em vista que a substância entorpecente encontrada sob a guarda do réu estava acondicionada de forma a facilitar sua comercialização, aliadas às circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, resta justificada a redução da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), ou seja, no mínimo legal,

o que se mostra razoável e proporcional nos termos do reiterado precedente do STJ
[1]
, restando a pena definitiva quantificada em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e mais o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em atenção ao
quantum
da pena, deve ser mantido
o regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea b) e §3º do CPB
[2]
, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo, mantendo-se, também, a pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

O montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito,
nos termos do art. 44, inciso I do CPB, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo, bem como impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo
Códex
.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

A
nte ao exposto,
conheço o recurso e dou parcial provimento
, redimensionando a pena do ora apelante para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pelo crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).

2. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/5, em razão da quantidade da droga apreendida (7 tijolos de maconha pesando 4,965kg), o que se mostra razoável e proporcional.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.346.088/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

[2]
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código

Belém, 25/02/2025